Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707771-45.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0215996-02.2011.8.07.0001 – id 224706860), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação, para manter a penhora na conta poupança da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 101.551,95, e na conta do Bradesco S.A., no valor de R$ 53.385,21, sob o fundamento de que não é possível inferir que os valores advenham apenas da sua aposentadoria, tendo em vista que não foram juntados os extratos das contas bloqueadas. Alega, em suma, que os valores bloqueados são originários dos proventos de sua aposentadoria e revestidos de impenhorabilidade conforme extrato do INSS, afirmando que sua conta na Caixa Econômica Federal é utilizada tão somente para recebimento da sua aposentadoria, constituindo o saldo em conta poupança sua reserva pessoal, devendo o bloqueio obedecer ao limite legal de 40 salários-mínimos, extensível aos depositados em conta-corrente e fundos de investimento, a fim de garantir a dignidade do devedor, mormente porque não houve comprovação de má-fé ou abuso de direito por parte da agravante. Invoca precedentes que entende sustentar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta poupança não é caderneta de poupança. O comprovante da ordem de bloqueio (id 223314654 – autos principais), junto à CEF faz referência à poupança pessoa física, não caderneta de poupança. O extrato do INSS (id 223314655) demonstra que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria, não em conta da CEF, como alegado, mas no Banco Bradesco. Não obstante, a agravante não juntou extratos da referida conta, a fim de demonstrar que a penhora recaiu sobre sua verba impenhorável, o que não se pode inferir. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre a verba salarial da agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator